Tribunal: TJDFT
Processo: 0711503-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711503-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA ROCHA XAVIER AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24973705) com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por AMANDA ROCHA XAVIER em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A. ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária, processo número 0700840-62.2021.8.07.0001, aplicou multa de 10% do valor atualizado do débito, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, de acordo com o art. 77, IV e §2o do CPC, nos termos a seguir aduzidos (ID 85504376): Cuida-se de busca e apreensão em que a parte ré foi intimada a indicar a localização do veículo para o devido cumprimento da decisão liminar (ID. 83502129). Contudo, a ré não declinou a informação, uma vez que: “(...) inexiste previsão legal que imponha ao réu a obrigação de indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, cabendo ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. Tal situação não importa em prejuízo excessivo à parte contrária, uma vez que, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário possui a faculdade de requerer a conversão da ação em execução (artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69).” Inacreditável a posição da ré. Ela alienou o veículo em garantia - a propriedade é do réu - e, deixando de pagar a dívida, imagina que não tem mais nada com isso, pode simplesmente desconsiderar o que prometeu e mandar o credor ir buscar outra via para obter seu crédito. Já que não adiante não vou falar de boa-fé, pacta sunt servanda, honestidade, vergonha por lesar os outros etc. Cada um que fique com sua consciência e conviva com ela. De todo modo, veja-se o que diz o TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo." (Acórdão 1263335, 07057567920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020.) “Afigura-se devida a incidência de multa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, quando se verifica que a parte resiste injustificadamente ao cumprimento de ordem judicial (artigo 774, IV, CPC), porque, conquanto deferida contra ela determinação de busca e apreensão de veículo que se encontra em sua posse, deixa de entregar o bem ou de possibilitar sua localização pelo Poder Judiciário.” (Acórdão 1253928, 07081344220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020, ementa parcialmente transcrita.) Ante o exposto, fixo multa em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, IV e § 2o do CPC. Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito. A Agravante, em suas razões recursais, alegou que: (i) o Agravado ajuizou ação de Busca e apreensão em face da Agravante, sob alegação de que o contrato de financiamento do aludido veículo se encontra em inadimplência, oportunidade em que requereu liminar de busca e apreensão do veículo, o que foi deferido pelo juízo singular: (ii) compareceu espontaneamente aos autos e requereu a revogação da liminar concedida em seu desfavor; (iii) o juízo singular a considerou citada pelo comparecimento espontâneo; (iv) o Agravado requereu a intimação da Agravante para que informasse a localização do veículo objeto da busca, sendo deferido o pedido, determinando a intimação pessoal da Agravante para que apresentasse o veículo ou para informar seu paradeiro, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça; (v) após a manifestação da Agravante requerendo o afastamento da ordem de indicação do paradeiro do bem objeto da presente demanda, uma vez que inexiste previsão legal neste sentido, o juízo condenou a Agravante em ato atentatório à dignidade da justiça no percentual de 10% sobre o valor atualizado do débito. Observando os autos na origem, verifica-se que o juízo de origem determinou a intimação da Agravante para indicar a localização do veículo, desde já fixando a pena de multa por descumprimento, de acordo com o ID 8350219, dia 26/02/21, disponibilizado em 02/03/21, de acordo com a certidão constante no ID 84853459. A parte agravante se manifesta, perante o mesmo juízo, aduzindo que inexiste previsão legal para tanto (ID 85444609) e, após, o juízo de origem decide fixar a multa na decisão que ora se pretende agravar. Considerando (i) a ato judicial anterior (ID 8350219) fixando multa por descumprimento na inobservância do preceito de informar o paradeiro do bem; (ii) natureza jurídica desse ato que fixou a multa; (iii) data do mencionado ato judicial, qual seja, 26/02, disponibilizado no dia 02/03; (iv) o objeto do agravo estar relacionado à fixação da multa em face de descumprimento, e não ao valor fixado posteriormente a ela; (v) eventual preclusão em face de inércia na insurgência da parte; INTIME-SE a Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v) anteriormente elencados, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021 15:00:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador